Tribunal: STF
Processo: HC 98331
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA 
   ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO 
   CONHECIDA.

1.	Possível constrangimento ilegal sofrido pelo 
   paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a 
   decretação de sua prisão preventiva.
2. 	Os autos não foram 
   instruídos com a cópia do decreto prisional do paciente ou da 
   decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, 
   inviabilizando, dessa maneira, o confronto entre o ato atacado e 
   os argumentos apresentados na inicial do writ. 
3. 	Nesse 
   sentido, "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite 
   o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram 
   instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva 
   ocorrência do constrangimento ilegal" (HC 91.755/MG, rel. Min. 
   Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). Precedentes.
4. 
   	Conforme o acórdão ora impugnado, verifico que a constrição 
   cautelar do paciente, ao que me parece, foi suficientemente 
   fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos da 
   ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a 
   garantia da ordem pública e para o asseguramento da aplicação da 
   lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo 
   Penal.
5. 	A decretação da prisão cautelar, na realidade, se 
   baseou em fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na 
   instrução processual, notadamente a periculosidade do paciente, 
   não só em razão da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo 
   modus operandi da empreitada criminosa. 
6. 	A circunstância de 
   o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e 
   residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto 
   de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e 
   condições previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. 
   Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
7. 	Habeas corpus não 
   conhecido.